Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E VARA CRIMINAL. DELITOS DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA QUALIFICADA. FATOS QUE ENVOLVEM EX-SOGRA E EX-CUNHADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO OU NA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. DESAVENÇAS FAMILIARES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. Para a incidência da Lei no. 11.340/2006 exige-se a condição de hipossuficiência ou vulnerabilidade em decorrência do gênero feminino.
2. No caso, em que pese as vítimas serem mulheres, o contexto fático que circunda as infrações supostamente praticadas não autoriza a incidência normativa da Lei n.o 11.340/2006, porquanto os fatos noticiados não indicam motivação de gênero ou vulnerabilidade apta a atrair a legislação especial.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUÍZO SUSCITADO - QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA.